Tribunal: STF
Processo: Rcl 2020
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-15
Data de publicação: 2006-03-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO
 TRIBUNAL PLENO. NÃO-CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Os
embargos de divergência somente são cabíveis de decisões proferidas
pelas Turmas em recurso extraordinário e em agravo de instrumento
(art. 330 do RISTF).
Incabíveis embargos de divergência opostos
contra acórdãos do Tribunal Pleno em reclamação.
Agravo regimental
a que se nega provimento.
Decisão unânime.